Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CPC, ART. 85, § 8o. INAPLICABILIDADE.
I. Pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, segundo o disposto nos artigos 757 e 760 do Código Civil.
II. Se, por um lado, o contrato de seguro deve ser interpretado em benefício do segurado em caso de dúvida ou ambiguidade, de outro, é avesso à analogia ou à interpretação extensiva para extrair da apólice a cobertura de riscos que não foram expressamente assumidos pelo segurador.
III. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a incapacidade do segurado para o trabalho, resultante de doença ocupacional, não se enquadra na cobertura do seguro de vida contratado.
IV. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual.
V. A aplicação do critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
VI. Recurso conhecido e desprovido.